Tribunal: TJMT
Processo: 1007485-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007485-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS - CPF: 487.008.191-15 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU D DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO - REINTEGRAÇÃO DO AUTOR/ AGRAVANTE AO CARGO PÚBLICO -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Ativo, com pedido de liminar, interposto por
Josivaldo Brigido de Barros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Direito, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pleito liminar de tutela de urgência pleiteada, em sede de cognição sumária.

O objeto da demanda originária é a declaração do direito ao tratamento isonômico ao que fora dado ao servidor Jeferson Silva Souza no Processo Administrativo Disciplinar, com a consequente reintegração do autor, ora agravante, ao cargo público.

Em suas razões, o agravante sustentou, em suma, que propôs a ação visando ao reconhecimento do direito à reintegração à sua função, em razão de irregularidades do Processo Administrativo Disciplinar que motivou sua dispensa e da necessidade de se lhe conferir o mesmo tratamento dispensado a servidores reintegrados administrativamente, já que se trata dos mesmos fatos apurados.

Afirma que o PAD foi instaurado com o intuito de se apurar a participação de policiais civis em crime de homicídio qualificado de Leopoldo Luiz Jegorski, em 28 de outubro de 2008, por meio de disparos de arma de fogo.

Aduz que a denúncia foi feita por Manuela, companheira de Amilton Bender, envolvido com roubo de defensivos agrícolas e que tinha relacionamento com os policiais “Jefão”, Josivaldo (agravante) e Márcio Cicatriz. Segundo a denunciante, a possível causa da morte de Leopoldo seria uma pendência financeira com “Jefão” e o recorrente.

Processado o PAD e interposto recurso hierárquico, o recorrente foi demitido. Todavia, relata que o investigado Jeferson, a quem foram imputados todos os fatos, apresentou pedido de reconsideração, o qual foi acatado pela Procuradoria do Estado e pelo então Governador do Estado.

Entende que a decisão deve ser estendida a todos os investigados, sobretudo o agravante, único punido com a pena de demissão. Defende que o Juízo a quo não motivou a contento a decisão de indeferimento da liminar, seja pela menção de fundamentos não alegados na inicial, seja por presunção de fatos não comprovados no PAD, por interpretação equivocada do Juízo em relação à instauração de novo PAD ou, ainda, em relação ao pedido da ação declaratória sob exame.

Esclarece que o
periculum in mora
reside no fato de estar desempregado há anos aguardando o julgamento definitivo de seu caso pelo Judiciário.

Aduz que postula tratamento isonômico, porquanto todos os investigados no PAD estavam sob a mesma conjuntura das acusações e porque os fatos imputados ao servidor reintegrado Jeferson são muito mais sérios do que aqueles de que o agravante é acusado.

Com supedâneo no princípio da igualdade, o agravante pede a atribuição de efeito ativo e, por fim, o provimento do recurso. (ID. 2601617).

A liminar pleiteada foi indeferida. (ID 2788009).

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta recursal (ID 3746397).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do presente recurso de Agravo de Instrumento. (Id. 4993448).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Ativo, com pedido de liminar, interposto por
Josivaldo Brigido de Barros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Direito, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pleito liminar de tutela de urgência pleiteada, em sede de cognição sumária.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para o Juízo
da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, onde recebeu o
no 1014316-65.2018.8.11.0041, Código: 10621450,
e dele sobreveio a sentença proferida em 08.09.2020, (Id.38507034 – Juízo
a quo
)
sendo disponibilizada no DJ Eletrônico em 10/09/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto
. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)”
)” [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ.
A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.
(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)”[Destaquei]

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020